Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. POSSE CLANDESTINA. MEIOS ESCUSOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Em sede de cognição não exauriente, ao que tudo indica, o agravante não exerce posse justa nem de boa-fé, pois já foi reconhecido judicialmente que o negócio jurídico que sustenta sua posse está eivado de vício insanável. Em outro processo, foi reconhecida a presença de indícios da prática de infração penal pelo agravante em declaração prestada à CODHAB.
3. “Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta” (Acórdão 1288897).
4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.